Tribunal: TJDFT
Processo: 0745421-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0745421-29.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada de urgência (processo no 0724036-04.2025.8.07.0007) ajuizada por A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, deferiu a tutela de urgência para “que a ré seja compelida a autorizar o cancelamento do plano de saúde por ela pactuado junto à A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, sem cumprimento da carência de 60 dias, com a consequente suspensão da cobrança dos valores atinentes à mensalidade de R$ 1.875,03, com vencimento em 17/08/2025, abstendo-se de efetuar a inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, no tocante à dívida em debate nos autos, sob pena de aplicação de multa a ser oportunamente arbitrada em caso de descumprimento”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 251015728 dos autos originários), in verbis: Custas iniciais recolhidas, ao ID 250888068. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada de urgência, proposto por A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. A autora alega, em suma, que celebrou com a requerida, na qualidade de operadora de plano de saúde, contrato de assistência à saúde empresarial, cuja vigência teve início em 05/06/2024. Relata que, em razão de reiteradas insatisfações com a qualidade da rede credenciada disponibilizada, em 22/07/2025, entrou em contato com a ré, ocasião em que manifestou expressamente sua intenção de proceder ao cancelamento imediato do plano de saúde. Declara que a solicitação foi respondida em 31/07/2025, quando a ré encaminhou um modelo de carta para preenchimento e assinatura, condicionando a efetivação da rescisão à observância de aviso prévio de 60 dias. Afirma que a ré vem impondo à autora a obrigação de arcar com mensalidades indevidas, sob a ameaça de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Diz que já contratou um novo plano de saúde coletivo (AMIL), portanto, não requer vínculo com a requerida. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer (i) a suspensão imediata da exigibilidade do aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde, reconhecendo a rescisão contratual com efeitos a partir de 22/07/2025, data da ciência pela operadora; (ii) a suspensão das cobranças posteriores ao pedido de cancelamento (22/07/2025), incluindo as mensalidades de agosto/2025, setembro/2025 e de qualquer outro débito que a ré venha a exigir com fundamento no contrato objeto da lide; (iii) a imediata exclusão de eventuais restrições no nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Brevemente relatado. DECIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, verifica-se que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova, pelos documentos juntados com a inicial, que solicitou o cancelamento do plano de saúde (IDs 250799372, 250799375, 250799385), e a exigência de aviso prévio de 60 dias para o cancelamento do contrato, já que emitido boleto de cobrança pelo plano de saúde réu. Quanto ao perigo de dano, o autor comprovou as cobranças enviadas pelo réu (IDs 250799392, 250800098), o que pode resultar em inscrição no cadastro de inadimplentes, bem como, caso permaneça vinculada ao plano de saúde contratado junto à ré, poderia a sociedade empresária autora vir a ser demasiadamente onerada, no que tange ao aspecto financeiro. Não há perigo de irreversibilidade da medida, considerando que em eventual improcedência do pedido, a parte autora poderá ser cobrada pelos valores devidos. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para que a ré seja compelida a autorizar o cancelamento do plano de saúde por ela pactuado junto à A&amp;N PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, sem cumprimento da carência de 60 dias, com a consequente suspensão da cobrança dos valores atinentes à mensalidade de R$ 1.875,03, com vencimento em 17/08/2025, abstendo-se de efetuar a inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes, no tocante à dívida em debate nos autos, sob pena de aplicação de multa a ser oportunamente arbitrada em caso de descumprimento. Considerando-se o despacho exarado pelo Excelentíssimo Senhor Segundo Vice-Presidente, nos autos do Processo SEI 0002515/2025, que determinou o bloqueio temporário da pauta para realização de audiências de conciliação pelo 1o NUVIMEC, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura marcação, caso se evidencie a pertinência do ato. Cite-se e intimem-se. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO de modo que basta o seu encaminhamento pelo sistema PJe para que o réu seja considerado citado (art. 5o, da Lei 11.419/2006). Caso a parte possua Domicílio Judicial Eletrônico, a citação se dará na forma do art. 246 do CPC e Resolução N. 455 de 27/04/2022 do CNJ. Em suas razões recursais (ID 77416453), a agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão ante a alegada ausência de requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência à autora agravada, aduzindo, inicialmente, a inaplicabilidade do CDC ao caso. Nesse sentido, alega a inexistência da probabilidade do direito em favor da agravada, destacando que o contrato de plano de saúde permite a rescisão por qualquer das partes, imotivadamente, mediante notificação escrita com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Argumenta que a solicitação de cancelamento ocorreu em 22/07/2025, sendo o prazo de aviso prévio de 60 dias uma condição expressamente pactuada e conforme a regulamentação da ANS, que rege as condições de rescisão. Refere que o contrato permanece ativo e disponível para utilização durante os 60 dias de aviso prévio, devendo, portanto, as mensalidades serem cobradas e devidamente pagas. Ademais, afirma que o contrato foi elaborado em consonância com o que preceitua a Resolução Normativa da ANS. Invoca o princípio da autonomia privada, segundo o qual as partes devem ter liberdade para contratar, não podendo o operador ser imputado perante a uma alteração unilateral do que foi estabelecido, salvo minuciosa análise, concluindo que não há fundamento plausível para que a norma contratual e legal se submeta às pretensões da agravada. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso, com base nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, do CPC, justificando a medida pela alegada probabilidade de provimento do recurso e pelo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em razão da suposta iminente lesão patrimonial que se configuraria com a manutenção da decisão que suspendeu a cobrança de mensalidades e vedou a inscrição em cadastros de inadimplentes, argumentando que a ausência de causa garantidora ou caução, aliada à hipossuficiência de recursos da parte agravada, reforça o perigo de reversão em perdas e danos, configurando a hipótese legal para a suspensão da eficácia da decisão recorrida. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida à autora ora agravada. Preparo recolhido (ID 77430033). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Pois bem, a leitura atenta da decisão impugnada conduz à conclusão de que não há qualquer reparo a se empreender quanto a sua fundamentação. Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a alegada probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravada em que pretende a rescisão contratual do plano de saúde e declaração de inexistência de débitos e obrigações acessórias. Pois bem. Inquestionável que por intermédio da RN/ANS n.o 455, foi revogado o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. A medida foi tomada em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. E para dar cumprimento à decisão a ANS editou a Resolução Normativa n.o 455/20, revogada pela RN n.o 557/2022, sem restabelecimento da referida cláusula de aviso prévio. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a parte autora (ora agravada), em 22 de julho de 2025, teria notificado a operadora do plano de saúde a respeito do pedido de resilição contratual (IDs 250799372, 250799375, 250799385 dos autos de origem), a qual teria estipulado o prazo de sessenta dias de aviso prévio. Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça, em razão da aparente abusividade da exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual e mais precisamente de seus efeitos (cobrança das parcelas intercorrentes). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, destaco os recentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. CLÁUSULA DE “AVISO PRÉVIO”. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela Sul América Companhia de Seguros objetiva a reforma da decisão de deferimento da medida de urgência consistente na suspensão das cobranças das mensalidades devidas a título de “aviso prévio” à rescisão contratual, além da abstenção da “negativação” da empresa autora em razão das cobranças. 2. Fatos relevantes. (i) a parte autora ajuizou ação contra a Sul América Companhia de Seguros (agravante), por reputar ilegal a cobrança de “aviso prévio” à rescisão de contrato de plano de saúde empresarial; (ii) o pedido liminar foi deferido na origem, para a imediata suspensão das cobranças e a abstenção de inclusão da empresa nos cadastros de inadimplentes; (iii) contra essa decisão, a operadora/administradora do plano de saúde interpôs o presente agravo de instrumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se estariam (ou não) presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, consistente na abstenção de cobranças a título de “aviso prévio” à rescisão do contrato de plano de saúde e a consequente abstenção da “negativação” d III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Por intermédio da RN/ANS n.o 455, foi revogado o artigo 17, parágrafo único, da Resolução Normativa - RN no 195/09 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que dispunha que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderiam ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 5. A medida foi tomada em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, nos autos da Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01. E para dar cumprimento à decisão a ANS editou a Resolução Normativa n.o 455/20, revogada pela RN n.o 557/2022, sem restabelecimento da referida cláusula de aviso prévio. 6. Desse modo, as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e jurisprudência desta Corte de Justiça, em razão da aparente abusividade da exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual e mais precisamente de seus efeitos (cobrança das parcelas intercorrentes). 7. Presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida de urgência postulada pela ora agravada, é de se manter a decisão originária. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: RN/ANS n.o 455; Resolução Normativa RN n.o 195/09; Resolução Normativa n.o 455/20; RN n.o 557/2022, Jurisprudência relevante citada: TRF 2a Região, Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01; TJDFT, acórdão 1996122, Rel. Des. Mauricio Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 20.05.2025; acórdão 1982546, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, DJe 09.04.2025; acórdão 2014067, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Sétima Turma Cível, DJe 11.07.2025. (Acórdão 2045435, 0726402-37.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 24/09/2025.) (grifo nosso) Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DE MENSALIDADE APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação ordinária, deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para afastar a exigibilidade das mensalidades relativas ao período posterior a 21/12/2024, data do pedido de cancelamento de contrato de plano de saúde. A decisão impugnada fundamentou-se na ilegalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias, com base em decisão judicial que declarou nulo o art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS. A parte agravante requer, liminarmente, efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a cobrança do prêmio complementar até 19/03/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cláusula de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de contrato de plano de saúde coletivo e a consequente possibilidade de cobrança de mensalidades após a solicitação de cancelamento feita pelo contratante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O parágrafo único do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS, que previa a exigência de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de planos de saúde, foi declarado nulo por decisão da Justiça Federal (ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101), com reconhecimento posterior pela própria ANS por meio da RN n. 455/2020, revogada pela RN n. 557/2022, sem restabelecimento da cláusula. 4. A nulidade da norma regulamentar implica a invalidade das cláusulas contratuais que preveem aviso prévio, sendo indevida a cobrança de mensalidades relativas ao período posterior ao pedido de cancelamento. 5. A legitimidade da cobrança não se sustenta mesmo que afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois decorre de violação à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual, sendo desproporcional impor ao contratante o pagamento por serviço não usufruído. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É ilegítima a cláusula contratual de aviso prévio de 60 dias para cancelamento de plano de saúde coletivo, diante da nulidade do art. 17 da RN n. 195/2009 da ANS reconhecida judicial e administrativamente. 2. A operadora de plano de saúde não pode cobrar mensalidades relativas ao período posterior à data do pedido de cancelamento feito pelo contratante. 3. A vedação à cláusula de aviso prévio aplica-se mesmo fora da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, por ofensa à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TRF-2, ACP n. 0136265-83.2013.4.02.5101; TJDFT, Acórdão 1964822, 0746440-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 1975776, 0710501-42.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 27/02/2025. (Acórdão 2010478, 0713044-05.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 01/07/2025.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. RESCISÃO POR PARTE DA BENEFICIÁRIA.CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. IMPERTINÊNCIA.TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS C/C INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O caso em apreço atrai a aplicação da observância do art. 300, do CPC, ao prescrever que, para a concessão da tutela de urgência, se exige a análise de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo da demora. 2. A ANS emitiu a Resolução Normativa no 455 de 30/03/2020, revogando o parágrafo único do art.17da Resolução Normativa no 195/2009, que dispunha sobre a exigência de aviso prévio de 60 (sessenta) dias para fins de rescisão contratual pelo consumidor do contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial. 2.1. Na hipótese, mostra-se indevida qualquer cobrança realizada pela ré agravante e/ou inclusão do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes referente ao período posterior à notificação de resilição contratual regularmente encaminhada à operadora de saúde. Precedentes. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1996122, 0703512-07.2025.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 20/05/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL SEM AVISO PRÉVIO. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS No 455/2020. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão de cobranças consideradas indevidas, relativas a contrato de plano de saúde cancelado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade da cobrança de multa em decorrência da rescisão de contrato de plano de saúde sem o cumprimento de aviso prévio. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Resolução Normativa ANS no 455/2020 revogou o parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa no 195/2009, que previa a necessidade de aviso prévio de 60 dias para o rompimento de contrato de plano de saúde. 4. A referida revogação decorreu de decisão judicial que declarou a nulidade da previsão normativa, tornando inválidas as disposições contratuais embasadas nela e impedindo a aplicação de multa ao consumidor que rescindisse o contrato sem observar o prazo de aviso. 5. A cobrança realizada pela agravante se funda em cláusula contratual nula e se revela abusiva, não podendo ser exigida do consumidor. 6. A multa processual imposta tem por objetivo compelir o cumprimento da obrigação de fazer e foi fixada em montante razoável, compatível com a sua finalidade coercitiva. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANS no 455/2020; CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1839751, 07370435220238070001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível; Acórdão 1820027, 07083258520238070020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível. (Acórdão 1982546, 0749485-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.). Assim, verifica-se ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, nos moldes do art. 300, caput, c/c art. 1.019, inciso I Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão agravada. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV ,o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.